Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-49.2025.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000359-49.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES VIEIRA - CNPJ: 32.953.952/0001-16 (APELANTE), ANTONIO MARQUES VIEIRA - CPF: 468.028.436-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ANTONIO MARQUES VIEIRA - CPF: 468.028.436-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA GERAL POR CURADOR ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, ajuizados por curador especial em nome do executado. A decisão foi fundamentada nos arts. 485, I, e 918, II, do CPC, sob o argumento de que a petição inicial não apresentou fundamentos jurídicos suficientes, limitando-se à negativa geral. O recurso defende a admissibilidade da negativa geral pelo curador especial, especialmente quando exercida pela Defensoria Pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a propositura de embargos à execução fiscal por curador especial mediante negativa geral, sem apresentação de fundamentos jurídicos específicos.

III. Razões de decidir:

3. O curador especial, conforme o art. 341, parágrafo único, do CPC, está dispensado do ônus da impugnação especificada, mas essa prerrogativa se aplica à contestação e não à petição inicial de embargos do devedor.

4. Embargos à execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento e devem conter alguma das hipóteses previstas no art. 917 do CPC, não suprindo os requisitos legais a apresentação de mera negativa geral.

5. Em se tratando de execução fiscal, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, sendo necessária a alegação concreta de nulidade ou inexigibilidade do título executivo para impugná-la, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. Não se admite a propositura de embargos à execução fiscal por curador especial com base em negativa geral, por ausência de fundamentação jurídica idônea
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, parágrafo único, 485, I, 917, 918, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, apelação cível n. 1002112-75.2024.8.11.0009, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025, DJe em 18.2.2025; TJMT, apelação cível n. 1002111-90.2024.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2025, DJe em 31.1.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO MARQUES VIEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1000359-49.2025.8.11.0009 movidos conta o
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
, rejeitou liminarmente os pedidos, por entender ser inadmissível a oposição por negativa geral pelo curador especial.

Não há condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que é possível a impugnação de título executivo por negativa geral pelo curador especial, no caso a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – DPE/MT.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento dos presentes embargos do devedor.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 281064385, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO MARQUES VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1000359-49.2025.8.11.0009 movida conta o MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT), rejeitou liminarmente os pedidos, com fundamento nos artigos 485, I, e 918, II, ambos do Código de Processo Civil, por entender ser inadmissível a oposição por negativa geral pelo curador especial.

A controvérsia reside na possibilidade de o curador especial apresentar impugnação genérica aos embargos à execução, mediante negativa geral.

Pois bem.

É sabido que o curador especial não está sujeito ao ônus da impugnação específica dos fatos, nos termos do artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.
”
[sem destaque no original].

Todavia, os embargos do devedor possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, de forma incidental ao processo de execução, razão pela qual não se confundem com a peça contestatória. De fato, a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil, tem a finalidade de assegurar o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo em se tratando de réu revel.

Logo, a petição inicial dos embargos à execução, ainda que proposta por curador especial, deve conter ao menos uma das alegações previstas no artigo 917 do CPC, não se admitindo sua propositura por simples “negativa geral”.

Ademais, é certo que a certidão de dívida ativa que embasa a execução goza de presunção de certeza e liquidez, possuindo eficácia de prova pré-constituída, nos termos do artigo 2º da Lei n. 6.830/80, não sendo suficientes alegações genéricas para elidir referida presunção.

Nesse sentido, já decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo:

“[...]
IV - A apresentação de embargos à execução fiscal baseados exclusivamente em negativa geral configura ausência de fundamentação idônea e não atende aos requisitos legais exigidos para o ajuizamento da ação, sendo cabível sua rejeição liminar.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1002112-75.2024.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.2.2025, publicado no DJe em 18.2.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento: “
1. A apresentação de embargos à execução por curador especial mediante negativa geral não atende aos requisitos do artigo 917 do CPC/2015.
2. Para desconstituir título executivo regularmente constituído, é necessária a indicação de defeitos concretos ou nulidades específicas no processo executivo.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1002111-90.2024.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2025, publicado no DJe em 31.1.2025).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbenciais, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025